Tribunal: TJDFT
Processo: 0744889-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos etc. Ao impetrante para, no prazo legal, contrariar o recurso interposto pelo Distrito Federal, querendo. Expirado o interstício, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça, prosseguindo-se, quanto ao mais, na conformidade procedimental estabelecida pelo legislador processual. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator